Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-18.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001278-18.2020.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK - CPF: 046.990.829-71 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE CARACTERIZADA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA – EQUIPAMENTO INSTALADO EM ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL – DEVER DE GUARDA INEXISTENTE – AVARIA DE AUTORIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ART. 167, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.

II - Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, de no 1001278-18.2020, ajuizada por
DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 20.671,29 (vinte mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos), referente ao consumo não registrado;

b) condenar a requerida à devolução da parcela já paga na importância de R$ 20.671,29 (vinte mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos);

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 25% de ônus da parte autora e 75% de responsabilidade da parte requerida, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante inicialmente fala em ilegitimidade ativa de parte, uma vez que a unidade consumidora, bem como, o contrato de locação encontra-se cadastrado em nome de terceiros – Idianete Aparecida Veradi.

No mérito, alega que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou demonstrada nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de n.o 641875, no ato de vistoria, foi constatada irregularidade - “transformador de potencial da fase c queimado, medição isolada” -, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Esclarece que como o desvio de energia no ramal de entrada é uma irregularidade externa e visível, não há necessidade de perícia técnica, servindo como laudo as fotografias tiradas no momento da inspeção.

Ressalta que executou os procedimentos administrativos à luz do que determina a Aneel para a faturação do consumo por irregularidade, cientificando o consumidor com o fito de lhe oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Ao final, afirma que o apelado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que altera a verdade dos fatos com o único fito de locupletar-se indevidamente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 174555337.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes Pares:

Inicialmente a Energisa S/A fala que a parte requerente não possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda, haja vista que a unidade consumidora se encontra cadastrada em nome de terceiros.

Sem razão contudo.

Isso porque, os documentos carreados aos autos, inclusive pela própria reclamada (faturas, carta ao cliente, histórico de consumo, etc.), são bastantes para comprovar que o requerente é usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela Concessionária no imóvel vinculado à unidade consumidora de n. 6/1497145-1, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.
(...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos tem-se que não assiste razão à ré/apelante.

Isso porque, em que pese a Energisa defenda a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não há lastro probatório que indique que o defeito constatado no medidor de energia elétrica é decorrente de ato praticado requerente ora apelado.

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, estabelece que o consumidor terá responsabilidade sobre as avarias causadas no equipamento de medição, nos casos em que ele estiver instalado no interior do imóvel ou, se encontrar na área externa à propriedade, deverá ser comprovada a autoria do consumidor.

A propósito:

Art. 167. O consumidor é responsável:

(...) IV –
pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Com efeito, no caso dos autos, além do equipamento medidor encontrar na área externa ao imóvel, o que afasta o dever de guarda, a própria demandada ora apelante fez constar na carta enviada ao cliente, que a irregularidade encontrada que provocou faturamento inferior ao correto, se deve à fatores alheios a ação humana, podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica. (ID. 174555265)

Desse modo, não há como imputar ao consumidor a responsabilidade para com o defeito de medição e, por consequência, a exigibilidade dos valores apurados a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido, precedente recente desta Quarta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI INEFICAZ – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).
(...) (N.U 1003948-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, por consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção de 90% de ônus da Energisa S/A e 10% de responsabilidade da parte autora, mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, tal como fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023